Tribunal: TCU
Processo: 006.490/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cultura (SEC/MinC) em razão de omissão no dever de prestar contas, tendo por objeto a realização de apresentações de grupos de música instrumental riograndense.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cultura (SEC/MinC) em desfavor de Vava Produções de Eventos Culturais Ltda., Anita Mota Oliveira e Joaquim Dorval da Silva Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-0235, tendo por objeto a realização de apresentações de grupos de música instrumental riograndense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade de Anita Mota Oliveira neste processo; 9.2. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Vava Produções de Eventos Culturais Ltda. e Joaquim Dorval da Silva Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Vava Produções de Eventos Culturais Ltda. e Joaquim Dorval da Silva Oliveira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 28/11/2013 10.000,00 30/12/2013 1.000,00 30/12/2013 4.500,00 30/12/2013 4.500,00 21/1/2014 3.000,00 28/2/2014 3.000,00 17/3/2014 7.000,00 30/6/2014 5.000,00 29/8/2014 5.000,00 21/11/2013 1.000,00 25/11/2013 6.500,00 24/3/2014 32.000,00 27/12/2013 10.000,00 10/2/2014 20.000,00 12/6/2013 30.000,00 30/8/2013 12.600,00 14/11/2013 7.400,00 1/10/2013 2.000,00 8/10/2013 8.000,00 26/11/2013 10.000,00 6/5/2014 5.000,00 20/12/2013 1.000,00 16/9/2013 5.000,00 15/10/2013 5.000,00 24/10/2013 1.500,00 14/11/2013 5.000,00 19/12/2014 5.500,00 25/10/2013 500,00 22/10/2013 5.000,00 8/10/2013 10.000,00 6/11/2013 10.000,00 1/4/2014 5.000,00 30/4/2014 5.000,00 14/5/2014 40.000,00 18/12/2014 4.000,00 9.4. aplicar à empresa Vava Produções de Eventos Culturais Ltda. e a Joaquim Dorval da Silva Oliveira, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.6. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 209, § 7o, in fine , do Regimento Interno do TCU; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.